Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Os honorários de sucumbência incidem sobre a condenação ao pagamento de quantia certa somada à quantia equivalente à obrigação de fazer.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.